Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 (LAD). REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise das circunstâncias contidas no art. 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga) podem servir para a majoração da pena-base, na primeira fase da dosimetria ou, para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na terceira fase. Precedente do STJ.
2. Além de indicar o evidente propósito de comercialização, a apreensão de elevada quantidade de maconha pertencente ao réu, cerca de 55kg (cinquenta e cinco quilos), teria o alto potencial de gerar efeitos nocivos à sociedade, caso fosse colocada em circulação no mercado ilícito do tráfico de entorpecentes. Portanto, a valoração negativa da quantidade de droga pode ocorrer na terceira fase da dosimetria da pena para modular a fração da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado).
3. A grande quantidade de droga apreendida torna inadequada a diminuição da pena na fração máxima prevista no art. 33, § 4o, da LAD, devendo ser mantida a redução mínima de 1/6 (um sexto).
4. Recurso desprovido.